Tribunal: TJDFT
Processo: 0736116-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO.

A superveniência de sentença enseja a perda do objeto do agravo de instrumento, independentemente do trânsito em julgado.

Agravo de Instrumento não conhecido.